Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-10.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019723-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Suspensão do Processo, Liminar, Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GUIDO TISCHLER JUNIOR - CPF: 043.254.416-03 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (AGRAVADO), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), AMI ALBERTO SPIERING (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ QUE O FEITO APENSO ESTEJA NA MESMA FASE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – SIMILARIDADE DE ELEMENTOS DAS AÇÕES – JULGAMENTO CONJUNTO QUE SE REPUTA RECOMENDÁVEL – INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 55 do CPC a conexão se dá pelo pedido e/ou pela causa de pedir. O § 3º do citado artigo permite a reunião de processos que, a despeito de não serem rigorosamente conexos, possam gerar risco de decisões conflitantes entre si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUIDO TISCHLER JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de nº 0000830-77.2010.8.11.0019, movida em face de ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO E OUTROS, determinou a suspensão dos autos até que o feito em apenso, qual seja, Ação de Reintegração de Posse nº 0000718-50.2006.8.11.0019 esteja na mesma fase processual.

Em breve síntese, a agravante sustenta que inexiste conexão dos processos descritos, motivo pelo qual devem ser desapensados, com o regular e independente trâmite de cada feito. Aduz que a suspensão do processo trará morosidade, ferindo o princípio da celeridade processual.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida, determinando o imediato prosseguimento da ação.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 62123476).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 64931984).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID n. 67300477).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso não merece prosperar.

O Código de Processo Civil preleciona em seu artigo 55 que, existindo identidade de pedido ou causa de pedir entre duas ou mais ações, essas devem ser reunidas para que ocorra o seu julgamento simultâneo,
in verbis
:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

Por sua vez, o § 3º deste dispositivo determina a reunião dos processos que possam ter decisões conflitantes ou contraditórias na hipótese de serem decididas separadamente, apesar de não haver conexão entre os feitos. A propósito:

"§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Sobre este assunto Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam em seu Código de Processo Civil Comentado:

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed. 1997, p. 415)

In casu
, o Juízo
a quo,
embora não tenha reconhecido a conexão dos feitos, entendeu por bem a aplicacao do disposto no artigo 55, §3o do Codigo de Processo Civil em relacao aos processos n. 0000718-50.2006.811.0019 - Codigo 7554 e processo 830-17.2010.811.0019 – Codigo 11884, ambos em trâmite perante a mesma comarca de origem.

Isto porque foi verificado que ha eminente risco de prolacao de sentencas conflitantes ou contraditorias. Em outras palavras, a despeito de serem acoes possessorias, ambas incidem em fundamentacoes e vinculadas a matriculas diversas em sua ordem de registro, contudo, alegadas por uma das partes como sendo a mesma area.

Nesse sentido, é necessária uma analise do merito de ambos os processos em conjunto, a fim de evitar que se de uma ordem de reintegracao ou manutencao de posse para pessoas diversas sobre uma mesma area.

A propósito, bem salientou o Juízo de primeiro grau ao prestar as informações de ID n. 64931984 ao fixar o quanto segue:

"Desse modo, ao apreciar o pedido de declaracao da conexao das demandas supracitada, e suspensao do processo n. 0000718-50.2006.811.0019 - Codigo 7554, ate que o processo 830-17.2010.811.0019 – Codigo 11884, esteja na mesma fase processual, em homenagem ao principio da seguranca juridica, da isonomia e da confianca, houve a concessao do pedido de suspensao do processo Cod. 7554 formulado pela parte requerida, para que ocorra o julgamento simultaneo das acoes para evitar decisoes conflitantes, uma vez que, mesmo nao se verificando a conexao do caput do artigo 55 entre as acoes, certo e que ha eminente prejudicialidade entre as acoes, tendo em vista as alegacoes apresentadas pela parte requerida, no sentido de que as duas demandas possuem exatamente o mesmo imovel como objeto possessorio, so que representado por titulos dominiais diferentes.

Da mesma forma, caso seja verificado, durante a instrucao probatoria dos autos de no 830-17.2010.811.0019 – Codigo 11884, que os objetos da discussao da posse nao se correlacionam ou nao se confundem, alem de eventual aplicacao da multa por ma- fe, havera a imediata retomada do processo suspenso.

Infere-setambemqueaalegacaodoagravantedequeoprocessoasersuspensoe aquele sob o n.o 830-77.2010.811.0019, e totalmente incabivel, eis que o objetivo da suspensao do feito no presente caso e o julgamento simultaneo das demandas, razao pela qual este Magistrado determinou a reuniao dos supramencionados processos e a suspensao do processo Cod. 7554, ate que o processo cod. 11884 esteja pronto para julgamento do merito."

Portanto, nos feitos em análise, apesar das ações serem distintas, deve-se ponderar que, tendo em vista que todas objetivam talvez a posse da mesma área de terra, devem os feitos serem reunidos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Deve ser destacado que o escopo da norma é o de evitar julgamentos conflitantes entre ações que possuam objeto ou causa de pedir idênticas, situação que pode causar verdadeira anomalia jurídica.

A jurisprudência desta corte se posiciona no mesmo sentido conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE IMISSÃO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO QUE IGNORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA MESMA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CPC, ART. 55, §3o – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA PARA TAL FINALIDADE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1.
Existindo ocorrência de conexão entre as ações, seja porque a decisão meritória de uma, depende do desfecho da outra, flagrante a relação de conexidade entre ambas, e, diante da possibilidade de decisões conflitantes, incabível o julgamento isolado da ação de imissão de posse, sendo, fundamental, o retorno dos autos à instância de origem, para análise e conclusão da matéria e questão pertinente à declaração de nulidade do ato jurídico.
” (TJMT Apelação Cível 0009737-67.2013.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE em 10/06/2019) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO -
NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3º, DO CPC
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1º, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.
Devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3º, do CPC)."
(N.U 0041758-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (grifo nosso)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AÇÕES EMBASADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - CONEXÃO - ART. 55, § 3º DO CPC
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO EM PARTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SINOP. 1.
Nos termos do artigo 55, § 3º do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
(...)" (N.U 1008727-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (grifo nosso)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” – AÇÃO DE INVENTÁRIO E DEMAIS AÇÕES -
REUNIÃO DAS DEMANDAS – ART. 55, §3ºDO CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A reunião das demandas tem como escopo evitar decisões conflitantes, bem como promover a economia processual, permitindo a discussão e a instrução das causas conjuntas. Embora o dispositivo legal utilize a expressão “pode ordenar a reunião”, trata-se, portanto, de um dever do Juiz, que guarda relação com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.
A reunião também deve ser ordenada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, uma vez que a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes, inteligência do art. 55, §3º do CPC."
(N.U 1012149-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) (grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR – MESMA OPERAÇÃO BANCÁRIA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO QUE DESPACHOU PRIMEIRO – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, tal como se vê no caso dos autos. 2.
É de rigor a reunião das ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento fundadas na mesma operação bancária, a fim de evitar decisões conflitantes.
(TJMT. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 1006882-51.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (grifo nosso)

Dessa forma, a reunião das ações foi admitida pelo Juízo
a quo
, tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo Juiz, de forma simultânea, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Anoto, por fim, que bem ponderou o Juízo originário em suas informações que é
"importante informar que a instrucao probatoria do processo de Codigo 11884 ja se iniciou com seu saneamento e especificacao de provas. Nesse ponto, importa salientar parte da decisao dada naquele processo, no sentido de que foi determinada prova tecnica para verificacao imediata da alegacao da parte requerida de que se trata do mesmo objeto em relacao as lides. Assim, a referida suspensao sera novamente reavaliada por este juizo no momento da apresentacao da prova tecnica simplificada, evitando qualquer demora injustificada, bem como, servindo para evitar maiores danos praticos e juridicos futuros."

Desta feita, ao menos neste momento processual, não vislumbro o direito alegado pela parte agravante, motivo pelo qual a decisão combatida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021